Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-78.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000119-78.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL MADUREIRA MACHADO - CPF: 051.825.251-50 (APELADO), SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 706.796.141-68 (TESTEMUNHA), JHONATHAN ALEXANDRE SOARES - CPF: 061.108.481-31 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO JUSTIFICADO. CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal que absolveu o réu da imputação da prática dos crimes previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 330 do Código Penal. A absolvição ocorreu em audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do órgão ministerial, apesar de pedido prévio e justificado de redesignação. O pedido recursal é pela anulação do ato e da sentença por cerceamento da acusação e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de audiência de instrução e julgamento, com a subsequente prolação de sentença absolutória, sem a presença do representante do Ministério Público que justificadamente solicitou a redesignação do ato, configura nulidade processual por violação ao sistema acusatório e ao princípio do contraditório..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arquivamento realizado antes do encerramento do prazo de manifestação do Ministério Público configura vício formal e material, impondo a nulidade da decisão e o retorno dos autos para regular tramitação. A intervenção do Ministério Público, como titular da ação penal (dominus litis), é condição de validade do processo penal acusatório, sendo a sua ausência nos atos processuais, especialmente na audiência de instrução, causa de nulidade, conforme o art. 564, III, "d", do Código de Processo Penal.

4. A ausência do órgão ministerial não foi injustificada, uma vez que houve comunicação prévia e fundamentada sobre a impossibilidade de comparecimento, de modo que o prosseguimento do ato processual pelo magistrado configurou erro de procedimento (error in procedendo).

5. O prejuízo para a acusação é concreto e manifesto (pas de nullité sans grief), uma vez que a sentença absolutória foi fundamentada na insuficiência de provas (art. 386, II, do CPP), resultado diretamente influenciado pela impossibilidade de o titular da ação penal produzir a prova oral e sustentar a acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso m face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis, que absolveu o réu GABRIEL MADUREIRA MACHADO da imputação da prática dos crimes previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 330 do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal
.

Nas razões recursais, o Parquet sustenta a nulidade absoluta da audiência de instrução e, por consequência, da sentença absolutória, ao argumento de que o ato foi realizado sem a sua presença, a despeito de pedido tempestivo e justificado de redesignação.

Alega cerceamento da acusação, violação ao sistema acusatório e ao contraditório, e demonstra o prejuízo concreto com a absolvição do réu por falta de provas. Requer o provimento do recurso para anular a audiência e a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

A controvérsia central reside na validade da audiência de instrução e julgamento e da subsequente sentença, proferidas sem a presença do representante do Ministério Público.

Compulsando os autos, verifica-se que, na véspera da audiência designada para 12/12/2025, a Promotora de Justiça em substituição legal peticionou (ID 347920364), requerendo a redesignação do ato. Justificou sua impossibilidade de comparecimento por ser titular em comarca diversa (Pedra Preta/MT) e já possuir compromissos institucionais inadiáveis naquela localidade, consistentes em reuniões com o Conselho Tutelar e visita a casa de acolhimento, devidamente registrados no SIMP no 001026-072/2025.

O Magistrado
a quo
, ao iniciar a audiência, indeferiu o pedido, considerando-o "mera alegação" não comprovada, e prosseguiu com o ato, inquirindo as testemunhas e, ao final, após as alegações da Defesa, proferiu sentença absolutória, nos seguintes termos:

A seguir o MM Juiz proferiu a seguinte sentença: Como sabido, o Ministério Público é uno, sendo que em Rondonópolis estão lotados cerca de quinze promotores de justiça e três destes tem atribuição sobre esta unidade, portanto inaceitável a ausência de representante da instituição. No especial em relação a alegada conflito de pautas, a representante nada comprovou.
É mera alegação. Ademais, no presente caso se trata de redesignação que portanto tem prioridade. Ademais, em decorrência de causas outras, esta unidade só terá três dias de audiências este mês, gerando um menor labor por parte do Ministério Público, o que torna mais irrazoável o pedido de redesignação.
Declaro encerrada a fase de instrução. Dado o princípio da oralidade e que a ausência do Ministério Público foi injustificada, foi colhida as alegações finais da defesa. Passo a sentenciar
. Sem preliminares alegadas, no mérito, presente a materialidade e autoria, conforme fundamentos lançados em mídia digital, hei por bem ABSOLVER o réu GABRIEL MADUREIRA MACHADO, devidamente qualificado nos autos, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal
. Observem-se as demais orientações da Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta absolvição. Saem os presentes intimados para os devidos fins. Expeça-se ofício à Corregedoria do Ministério Público, acompanhando esta decisão, para as decidas providências cabíveis. Nada mais havendo determinou o MM Juiz que encerrasse o presente termo. Dispensada a aposição de assinaturas das partes, nos termos do art. 26 do Provimento no 15, de 10 de maio de 2020 da CGJ.

A Constituição Federal de 1988 consagrou o sistema acusatório, que se caracteriza pela nítida separação entre as funções de acusar, defender e julgar. Neste modelo, a participação do órgão ministerial, titular exclusivo da ação penal pública (art. 129, I, da CF), não é uma faculdade, mas uma condição de validade do processo.

Nesse sentido, a legislação processual penal é categórica ao prever a nulidade por "falta da intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada" (CPP, art. 564, III, "d"). Ora, a audiência de instrução, momento crucial para a produção da prova oral, é, por excelência, um ato que exige a presença ativa do acusador.

No caso, a ausência do Recorrente não foi injustificada ou desidiosa. Ao contrário, houve comunicação prévia e fundamentada da impossibilidade de comparecimento, apontando-se a existência de outros compromissos institucionais de caráter prioritário. A decisão de prosseguir com o ato, ignorando a justificativa apresentada e sem sequer oportunizar ao Recorrente a apresentação posterior de memoriais, feriu de morte o princípio do contraditório, que se aplica a ambas as partes da relação processual.

Ademais, o prejuízo para a acusação é manifesto e concreto. A sentença absolutória fundamentou-se no art. 386, II, do Código de Processo Penal, ou seja, na "não haver prova da existência do fato". É evidente que a ausência do titular da ação penal, que foi impedido de inquirir as testemunhas de acusação e de sustentar sua tese em alegações finais, contribuiu diretamente para a fragilidade probatória que levou à absolvição. O prejuízo, portanto, não é presumido, mas demonstrado pelo próprio resultado do julgamento. A produção de prova restou, de fato, prejudicada pela impossibilidade de atuação do órgão acusador.

Nesse sentido já decidiu esta Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO PREVIAMENTE JUSTIFICADA. DISPONIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO VIRTUAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO.
VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO
. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença absolutória proferida após audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do órgão ministerial. O Ministério Público sustenta nulidade processual em razão da ausência de participação do Parquet na audiência, embora tenha previamente comunicado a impossibilidade de comparecimento presencial e requerido participação remota no ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a realização de audiência de instrução e julgamento sem a participação do Ministério Público, apesar de previamente justificada a impossibilidade de comparecimento presencial e requerida participação virtual, configura nulidade processual apta a invalidar os atos subsequentes. III. RAZÕES DE DECIDIR O Ministério Público comunicou previamente a impossibilidade de comparecimento presencial à audiência em razão de licença compensatória e conflito de atribuições da substituta legal, demonstrando justificativa idônea para a ausência física ao ato. A Promotora de Justiça substituta manifestou expressamente disponibilidade para participar da audiência de forma virtual, requerendo apenas a disponibilização de link de acesso, pedido indeferido sem fundamentação suficiente. A unidade institucional do Ministério Público não autoriza a imposição aleatória de atuação de membro sem atribuição na respectiva jurisdição apenas em razão da existência de outros promotores na comarca.
A realização da audiência sem a efetiva participação do órgão ministerial configura nulidade processual, nos termos do art. 564, III, “d”, do CPP, especialmente na fase judicial regida pelo sistema acusatório. A ausência do Ministério Público em audiência de instrução e julgamento compromete a regularidade da persecução penal e invalida os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença absolutória proferida na sequência do ato. A prévia comunicação da impossibilidade de comparecimento, somada ao indeferimento da participação virtual e à absolvição do acusado, evidencia prejuízo ao titular da ação penal
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

Tese de julgamento: A realização de audiência de instrução e julgamento sem a participação do Ministério Público configura nulidade absoluta quando sua intervenção é obrigatória.

A justificativa prévia de impossibilidade de comparecimento presencial aliada à disponibilidade de participação virtual impede a realização válida do ato sem a presença do Parquet.

O indeferimento injustificado de participação remota do Ministério Público compromete a regularidade da audiência e viola o sistema acusatório.

A ausência do órgão ministerial na fase judicial invalida os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença proferida após a audiência.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, II, e 564, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais. (N.U 1025687-33.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para desconstituir a sentença e determinar que seja designada nova data para a audiência, garantindo-se o regular processamento do feito com a imprescindível participação do Ministério Público.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026